Tribunal: TJSP
Processo: 2168323-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
R E PERICIAL TÉCNICA – INDEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS REFERIDAS PROVAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão questionada não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência, em razão dos efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) designação de audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por meio de videoconferência; b) determinação de intimação das testemunhas pela própria parte interessada; c) esclarecimento de que as dificuldades técnicas poderiam ser resolvidas, inclusive, com a designação de local para o comparecimento físico da testemunha ou da parte; d) indeferimento da produção da prova pericial técnica, requerida pela parte corré, Gabriel Ferreira Melete, em razão da exclusão do veículo automotor; e) deferimento parcial da produção da prova documental suplementar, requerida pela mesma parte litigante, postergando, para o momento oportuno, a análise da relevância de uma das provas postuladas. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Gabriel Ferreira Melete, não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168323-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

27/08/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA – PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (AMBULÂNCIA) – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO À PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR E PERICIAL TÉCNICA – INDEFERIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA – PERDA TOTAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (AMBULÂNCIA) – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO À PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR E PERICIAL TÉCNICA – INDEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS REFERIDAS PROVAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão questionada não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência, em razão dos efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) designação de audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por meio de videoconferência; b) determinação de intimação das testemunhas pela própria parte interessada; c) esclarecimento de que as dificuldades técnicas poderiam ser resolvidas, inclusive, com a designação de local para o comparecimento físico da testemunha ou da parte; d) indeferimento da produção da prova pericial técnica, requerida pela parte corré, Gabriel Ferreira Melete, em razão da exclusão do veículo automotor; e) deferimento parcial da produção da prova documental suplementar, requerida pela mesma parte litigante, postergando, para o momento oportuno, a análise da relevância de uma das provas postuladas. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Gabriel Ferreira Melete, não conhecido.